Tribunal: TJSP
Processo: 0000477-47.2017.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000477-47.2017.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO PLAKE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por
Carlos Augusto Plake para o fim de absolvê-lo das imputações contra ele dirigidas neste
processo, o que se faz com base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-47.2017.8.26.0060 - Auriflama - VOTO No 11638 2/5
Apelação Criminal no 0000477-47.2017.8.26.0060
Comarca e Vara: Auriflama Vara Única
Apelante: Carlos Augusto Plake
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.638
Apelação criminal. Furto. Autoria. Absolvição por falta de provas.
Esgotada a instrução, e não havendo elementos absolutamente
conclusivos para a condenação, faz-se de melhor cautela
subscrever a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica
residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta
adversa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Carlos Augusto Plake em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 155, caput do Código Penal, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de dois (2) anos, sete (7) meses e vinte e sete (27) dias de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto,
e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a redução das penas aplicadas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo não provimento
ao recurso, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-47.2017.8.26.0060 - Auriflama - VOTO No 11638 3/5
parcial provimento ao apelo.
O réu recorre em liberdade.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto, o que se faz para
absolver o apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 3-4, 6-7, 8 e 23-39) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
No entanto, e como se verá, a imputação de autoria ora
formulada em desfavor do apelante não restou bem provada.
O acusado Carlos (fls. 182-183) permaneceu em silêncio quanto
aos fatos narrados na denúncia, tanto em sede policial quanto em
juízo.
Por seu turno, a vítima Luiz (fls. 182-183) narrou em juízo que,
na data dos fatos, soube por funcionárias de seu estabelecimento
comercial que sua bicicleta fora furtada. Verificando as câmeras de
segurança do local, notou que o furto havia sido registrado e entregou
as imagens à polícia. Posteriormente, soube que os policiais
identificaram o responsável, que fora preso em outra ocasião
utilizando as mesmas roupas verificadas nas imagens de segurança.
Com o devido respeito à leitura diversa, tem-se que o conjunto
de provas amealhado nos autos não é suficiente para desvelar a
autoria do crime. A vítima não presenciou o furto e não é capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-47.2017.8.26.0060 - Auriflama - VOTO No 11638 4/5
reconhecer o acusado, uma vez que não o viu na ocasião. Além
disso, o objeto furtado, uma bicicleta, não foi recuperado, nada sendo
encontrado em poder do acusado que o ligasse ao crime.
Pesa contra o acusado nos autos somente o laudo pericial de
fls. 23-39, onde se verificam fotogramas retirados das câmeras de
segurança do estabelecimento da vítima. Tais imagens em momento
algum revelam o rosto do suspeito, ou mesmo outras marcas ou
sinais que possibilitem sua identificação.
Assim, fica claro que o réu foi denunciado apenas por, em uma
outra ocasião, ter sido preso utilizando roupas ao menos semelhantes
àquelas registradas nas câmeras de segurança. Por “roupas
semelhantes” entenda-se um boné amarelo, com o símbolo de um
time de baseball na parte frontal, já que sequer a camisa utilizada pelo
larápio nas imagens de segurança é similar àquela utilizada pelo réu
quando de sua prisão.
Tal semelhança de vestimenta não é suficiente para, por si
apenas, sustentar a condenação do acusado. Por mais que o boné
vestido depois pelo réu seja mesmo semelhante àquele utilizado pelo
suspeito do crime, deve-se destacar que vivemos em uma sociedade
marcada pela produção em série e massificada de bens de consumo,
restando claro que certamente existem milhares de bonés
semelhantes em circulação pelo país, facilmente acessíveis a quem
os possa e queira adquirir. Difícil imaginar que o réu seja o único
proprietário de um boné produzido em massa, havendo se se admitir
que, ao menos em tese, faz-se possível que mais de uma pessoa
possua boné com a mesma cor e marca daquele registrado na ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-47.2017.8.26.0060 - Auriflama - VOTO No 11638 5/5
criminosa, ainda que fosse na mesma e pequena localidade. Por
outra linha de raciocínio, também não se mostra absurdo que outra
pessoa ― quiçá conhecida do réu ― compartilhasse o uso do mesmo
boné com Carlos Augusto.
Resta, portanto, razoável dúvida quanto à autoria do crime,
sendo, portanto, de rigor a absolvição do acusado, ainda que apenas
pela razão residual da insuficiência de provas.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Carlos Augusto Plake para o fim de absolvê-lo das imputações
contra ele dirigidas neste processo, o que se faz com base no
disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Mazina Martins
Relator